Tribunal: TJPA
Processo: 0803465-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803465-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILEA SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: LIBIA DO CARMO LEIS FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DA AUTORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- No que se refere aos requisitos da liminar propriamente dita, observa-se que no presente caso, a autora, ora agravada, não se desincumbiu de demonstrar ao menos indícios de turbação ou mesmo esbulho ao seu terreno.

2- Ressalta-se, que a área reclamada pela parte requerente, ora recorrida, sequer se encontra habitado pela mesma, o que gera pretensa dúvida, inclusive, acerca da sua posse.

3-Assim, conforme o disposto no art. 562 do CPC, no caso em tela, não caberia o deferimento liminar da manutenção, uma vez restando ausentes os requisitos ensejadores para sua concessão. Quando muito, o Juízo deveria ter determinado que a autora, ora agravada, justificasse previamente o alegado, em sede de audiência de justificação, o que não ocorreu.

4-O fato é que, não há sequer indícios dos requisitos ensejadores para liminar possessória, ou ao menos, há razoável dúvida do seu pretenso direito de ser mantida na posse.

5- Ademais, necessário se faz revogar a liminar concedida, até mesmo para que, em sede de audiência de justificação ou realização de perícia, perante o Juízo de 1º grau, se esclareça quem detém a melhor posse do imóvel em litígio ou então que de fato, ocorrera a turbação, bem como sua continuação, nos termos do art. 561 do CPC.

6-Desta feita, a decisão ora vergastada merece reparos, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da liminar.

7-Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar possessória deferida, em razão da ausência dos requisitos ensejadores, dispostos no art. 561 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante

MARILEA SOUZA DA SILVA

e agravada

LÍBIA DO CARMO LEIS FIGUEIREDO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
MARILEA SOUZA DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE

(Proc. nº. 0869274-26.2020.8.14.0301)
, deferiu o pedido liminar de manutenção na posse do bem em litígio, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), tendo como agravada
LÍBIA DO CARMO LEIS FIGUEIREDO.

Alega a agravante que exerce a posse de um terreno confinante com o da agravada, salientando que desde que a ora recorrida fora desapropriada da sua área, deixou de exercer a posse na sobra do terreno em questão.

Aduz que por mais de 37 (trinta e sete) anos reside no local e, que em 2020, a agravada, além de ameaçar a recorrente, se dirigiu até a SEURB para denunciar e requerer o embargo da construção que estava fazendo no seu imóvel, o que culminou, inclusive, no embargo da obra.

Em sede recursal, a agravante alega, preliminarmente, carência da ação em razão da ilegitimidade ativa da agravada, inépcia da inicial, não comprovação da posse e turbação.

No mérito, aduz que por doação de seu pai recebeu a posse do imóvel onde reside, salientando que no referido terreno construiu sua residência de dois pavimentos, jamais adentrando no terreno da ora recorrida.

Sustenta que a construção que empreendeu foi no terreno que recebeu de seu pai, constante dentro da área murada, restando demonstrada a boa-fé da recorrente, afirmando ainda que caso tenha que fazer recuo na edificação, terá prejuízo na medida em que terá que demolir a construção, ficando impedida de adentrar no imóvel, além de perder a ventilação e iluminação do imóvel, ressaltando o risco de periculum in mora inverso.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a sustação dos efeitos da decisão agravada até decisão final de mérito.

Ao final, requer o provimento do presente recurso, com a reforma do decisum ora vergastado.

Em decisão preliminar (ID Nº. 5124074), foi deferido, liminarmente, o benefício da justiça gratuita em favor da recorrente, bem como o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5931746), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção no presente feito (ID Nº. 5356039).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância, razão pela qual deixou de apreciar as preliminares de carência de ação por ilegitimidade ativa da agravada e de inépcia da inicial.

Em relação à prefacial de não comprovação de posse e turbação, oportuno salientar que a analisarei conjuntamente com o mérito recursal, por ser matéria que se confunde em si com o próprio mérito.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que concedeu medida liminar de manutenção na posse do bem em litígio em favor da agravada.

Nessa esteira de raciocínio, de acordo com o art. 561 do CPC, é dever do autor instruir a petição inicial com provas (I) da sua posse; (II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (III) da data da turbação e do esbulho e; (IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ademais, sabe-se que as ações possessórias configuram instrumentos aptos a defender a posse de quaisquer danos. Pela importância desse fenômeno, o legislador entendeu por bem conferir à elas rito especial quando a agressão à posse for datada dentro de 1 (um) ano e dia do ajuizamento da ação.

No que se refere aos requisitos da liminar propriamente dita, observa-se que no presente caso, a autora, ora agravada, não se desincumbiu de demonstrar ao menos indícios de turbação ou mesmo esbulho ao seu terreno.

Ressalta-se, que a área reclamada pela parte requerente, ora recorrida, sequer se encontra habitado pela mesma, o que gera pretensa dúvida, inclusive, acerca da sua posse.

Assim, conforme o disposto no art. 562 do CPC, no caso em tela, não caberia o deferimento liminar da manutenção, uma vez restando ausentes os requisitos ensejadores para sua concessão. Quando muito, o Juízo deveria ter determinado que a autora, ora agravada, justificasse previamente o alegado, em sede de audiência de justificação, o que não ocorreu.

O fato é que, não há sequer indícios dos requisitos ensejadores para liminar possessória, ou ao menos, há razoável dúvida do seu pretenso direito de ser mantida na posse.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. I. Tratando-se o ato de reintegração de posse originário de decisão judicial, resulta imprópria controvérsia mediante ação de manutenção de posse, condição que afasta a alegada turbação. II. Ausente um dos requisitos exigido pelo artigo 561, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar pleiteada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06868287220198090000, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/03/2020)

AGRAVO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSE AINDA NÃO COMPROVADO – SITUAÇÃO QUE DESAFIA A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INDEFERIMENTO MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO. É mesmo o caso de indeferir liminar de manutenção de posse se a única prova colhida em audiência de justificação – declaração prestada por informante - não se revelou suficiente para corroborar a alegação de exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide.
(TJ-MT 10264854220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021).

Ademais, necessário se faz revogar a liminar concedida, até mesmo para que, em sede de audiência de justificação ou realização de perícia, perante o Juízo de 1º grau, se esclareça quem detém a melhor posse do imóvel em litígio ou então que de fato, ocorrera a turbação, bem como sua continuação, nos termos do art. 561 do CPC.

Desta feita, a decisão ora vergastada merece reparos, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a liminar possessória concedida, em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 21/09/2021